Tribunal: STF
Processo: ARE 1340722
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. MP Nº 2.225/01. TERMO FINAL. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO E AGRAVO RETIDO NÃO PROVIDOS.



    1. Cuida-se de apelação interposta pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro – SINTUFRJ, Severino Afonso Pinto, Paulo Roberto Rodrigues Moreira, Deilma das Neves de Castro, Elizabeth Strino e Luiz Carlos do Nascimento objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido dos embargos à execução, determinando: a) que a Contadoria Judicial promova o cálculo dos valores relativos aos embargados, com o abatimento dos pagamentos semestrais ocorridos de 12/2002 a 12/2006 e das parcelas mensais recebidas a título do percentual de 3,17%, inclusive aquelas rubricas que continuaram a ser pagas após maio de 2012, devidamente atualizado pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal até 06/2009 e pelo IPCA de 07/2009 em diante; b) o prosseguimento da execução proposta apenas se apurado saldo positivo após o encontro de contas desse valor com as rubricas que continuaram a ser pagas após maio de 2002.



    2. O SINTUFRJ deu início à execução coletiva, que foi embargada pela UFRJ (processo nº 2006.5101015199-0). O Juiz da 30ª Vara Federal, em sentença mantida por este Tribunal, reconheceu a ilegitimidade do Sindicato para figurar no polo ativo da execução coletiva em razão da impossibilidade do exercício da ampla defesa viso o grande número de substituídos (TRF2, Rel. Des. Federal Guilherme Calmon, E-DJF2R 22/06/2011).



    3. Afigura-se cabível a compensação do crédito exequendo referente ao reajuste de 3,17%, com os valores pagos a mesmo título por força de decisão judicial, implantados após o limite previsto na MP nº 2.225/01 (TRF2, Quinta Turma Especializada, AC 2012.51.01.007292-5, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, E- DJF2R 31/03/2017).



    4. Precedentes: TRF2, 5ª Turma Especializada, AG 201700000120884, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, E-DJF2R 12/12/2017 e AC 201251011023272, Rel. Des. Fed. ALUISIO MENDES, E-DJF2R 22/01/2016.



    5. Apelação não provida. Honorários majorados.” 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, caput, incisos XXXVI, LIV, e LV, 37, inciso X, 93, inciso IX, e 100, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XXXVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Verifica-se que o termo final do pagamento dos valores devidos a título de reajuste de 3,17% se opera na data da reestruturação/reorganização da carreira, nos termos do art. 10 da Medida Provisória n.º 2.225/2001. A MP nº 2.150-39/2001 promoveu a reestruturação da carreira dos técnicos administrativos das instituições federais de ensino vinculadas ao Ministério da Educação.



    Todavia, nos autos da ação coletiva nº 99.0063635-0, foi proferida decisão, em maio de 2005, não impugnada pela ora apelante/embargante UFRJ, determinando “a inclusão do reajuste de 3,17% nos vencimentos dos autores” a contar do primeiro dia útil após prazo de trinta dias.



    Assim, os embargados tiveram implantados indevidamente em seus contracheques o percentual de 3,17%, a partir de 2005, quando o valor já não era devido.



    Neste ponto, observa-se que a demanda executiva abrange o período de janeiro de 1995 a maio de 2001 e que os embargantes/apelados buscam a execução de valores supostamente incontroversos “apurados e lançados no Parecer Técnico nº 8581C/2009-DCP/PGU/AGU do Departamento de Cálculos e Perícias da Procuradoria Geral da União”.



    Afigura-se cabível a compensação das parcelas pagas aos exequentes/embargados a relativos à implantação do índice de 3,17%, administrativamente ou por força de decisão judicial, sob pena de bis in idem e enriquecimento ilícito dos servidores.



    Portanto, é possível e compensação do crédito exequendo referente ao reajuste de 3,17%, com os valores pagos a mesmo título por força de decisão judicial, implantados após o limite previsto na MP nº 2.225/01.”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente